Tribunal: TJBA
Processo: 8012869-31.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012869-31.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOIBELIA MARIA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012869-31.2019.8.05.0080
, em que figuram como embargante NOIBELIA MARIA FERREIRA COSTA e como embargado BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.